Tribunal: TJBA
Processo: 0559774-27.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0559774-27.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: B&B MANUTENCAO E CONSERVACAO LTDA Advogado(s): WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. VÍCIO DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE RESTRITA AOS ATOS SUBSEQUENTES. PRESERVAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA MULTA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a irregularidade da intimação da decisão administrativa, determinou a renovação dos atos subsequentes no procedimento administrativo tributário e preservou o auto de infração, o crédito tributário e a multa nele exigida. A Apelante pretende a nulidade integral do lançamento fiscal, inclusive da penalidade, ao argumento de que o vício de intimação comprometeria toda a exigência, além de sustentar ausência de suporte legal da multa e caráter confiscatório da sanção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o vício de intimação verificado no procedimento administrativo tributário invalida integralmente o lançamento fiscal, inclusive a multa exigida, ou se a nulidade deve permanecer restrita aos atos subsequentes contaminados; (ii) estabelecer se a multa aplicada dispõe de suporte legal suficiente; e (iii) determinar se a penalidade, reduzida para 32,5%, ostenta caráter confiscatório. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 142 do CTN atribui à autoridade administrativa a constituição do crédito tributário pelo lançamento, e a regular lavratura do auto de infração basta para constituir validamente o crédito tributário. 4. Vício superveniente relacionado à comunicação de ato posterior no contencioso administrativo não se confunde com defeito originário do lançamento e, por si só, não conduz à nulidade integral da exigência fiscal. 5. O art. 151, III, do CTN distingue a constituição do crédito tributário do desenvolvimento posterior do procedimento administrativo de impugnação, o que impede a projeção automática de irregularidade formal posterior sobre o ato constitutivo do crédito. 6. O art. 282, § 1º, do CPC afasta a repetição ou supressão de atos sem demonstração de prejuízo, de modo que a nulidade deve guardar correspondência exata com a extensão do vício constatado. 7. A renovação apenas dos atos subsequentes à intimação irregular recompõe corretamente o itinerário procedimental, preserva o devido processo legal e a ampla defesa e evita a desconstituição indevida de lançamento não atingido por vício próprio. 8. A multa possui suporte legal, pois a penalidade foi examinada à luz dos arts. 92 e 93 da Lei Municipal nº 4.279/1990 em conjunto com o art. 103, V, do mesmo diploma, que contém previsão sancionatória específica. 9. A alegação de efeito confiscatório não prospera, porque a multa foi reduzida para 32,5% e o recurso não demonstrou, de forma concreta e tecnicamente suficiente, manifesta desproporção apta a invalidar a penalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Vício de intimação ocorrido em fase posterior do procedimento administrativo tributário não invalida o lançamento regularmente constituído por auto de infração, devendo a nulidade ficar restrita aos atos subsequentes contaminados. 2. A nulidade processual deve observar a extensão do vício e a demonstração de prejuízo, sem alcançar atos autônomos e anteriores regularmente praticados. 3. A multa tributária é válida quando amparada em previsão legal específica extraída da leitura sistemática dos dispositivos legais aplicáveis. 4. A alegação de caráter confiscatório da multa exige demonstração concreta de manifesta desproporção. Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 142 e 151, III; CPC, art. 282, § 1º; CPC, art. 85, § 11; Lei Municipal nº 4.279/1990, arts. 92, 93 e 103, V. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos identificados no trecho fornecido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0559774-27.2016.8.05.0001, em que figuram como Apelante a B&B MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA e Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.